Tribunal: TJBA
Processo: 8000002-13.2024.8.05.0021
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000002-13.2024.8.05.0021

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DA BAHIA

APELADO: DEFENSOR DATIVO(ANDRÉ LUÍS SÁ BARRETO DE ALMEIDA OAB - BA nº 57.151)

RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. TEMA 984 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Trata-se de
APELAÇÃO
interposta pelo
ESTADO DA BAHIA
em face de capítulo de decisão que fixou honorários advocatícios no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor de advogado nomeado como defensor dativo para atuar na defesa de réus em Ação Penal, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, em comarca desprovida de Defensor Público. O Ente Público Apelante pleiteia, preliminarmente, a nulidade da decisão e, no mérito, o afastamento da condenação ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado para patamar não superior a um salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A controvérsia recursal consiste em analisar: (i) a preliminar de nulidade da nomeação do defensor dativo em razão da existência de programa administrativo de “Júri Itinerante”; (ii) a responsabilidade do Estado pelo pagamento de honorários advocatícios ao profissional nomeado, ante a ausência de Defensoria Pública na comarca à época da nomeação; e (iii) a adequação do valor fixado a título de honorários, examinando sua conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a tese firmada no Tema nº 984 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Rejeita-se a preliminar de nulidade, porquanto a existência de programa administrativo, como o “Júri Itinerante”, não possui o condão de afastar a obrigação do Estado de arcar com a remuneração de defensor dativo nomeado em comarca que, à época, não dispunha de Defensor Público disponível para a atuação regular, nos termos do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

4.
É dever do Estado prestar assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Na impossibilidade de atuação da Defensoria Pública local, a nomeação de advogado dativo pelo magistrado transfere ao Estado a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, os quais são fixados por arbitramento judicial, constituindo a decisão um título executivo judicial certo, líquido e exigível contra a Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 22, § 1º, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da OAB).

5.

De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 984, a tabela de honorários organizada pelo Conselho Seccional da OAB não vincula o magistrado, servindo como mero referencial. Desse modo, o valor dos honorários do defensor dativo deve ser arbitrado com base em apreciação equitativa do juiz, que considerará a complexidade da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6.
REJEITADAS AS PRELIMINARES.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Tese de julgamento:
“1. O Estado tem o dever constitucional e legal de arcar com os honorários de advogado dativo nomeado para atuar em processo judicial quando, na comarca, for inexistente ou insuficiente o serviço da Defensoria Pública, não sendo tal obrigação afastada pela existência de programas administrativos do Poder Judiciário. 2. A decisão judicial que fixa os honorários do defensor dativo em processo criminal constitui título executivo judicial exigível contra o ente público”.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL nº 8000002-13.2024.8.05.0021,
da Comarca de Barra do Mendes/BA
,
sendo Apelante

o
ESTADO DA BAHIA
e,

Apelado,
ANDRE LUIS SÁ BARRETO DE ALMEIDA,
inscrito na OAB/BA 57.151.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar as Preliminares, e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
.